Tribunal: STF
Processo: Rcl 49134
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Suely Maria Stemler contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Recurso de Revista 0011054-38.2015.5.03.0095, que teria usurpado a competência desta Corte para apreciar o recurso extraordinário (documento eletrônico 1).
    A reclamante relata o seguinte:
    “I.1 – Em apenso a uma Reclamatória Trabalhista ajuizada perante a Justiça do Trabalho de Santa Luzia – MG por Orlando Inácio Gonçalves contra Icolmaq Equipamentos Industriais Ltda., pessoa jurídica de direito privado estabelecida em Sabará – MG, os aqui Reclamantes opuseram Embargos de Terceiro objetivando a liberação de imóvel que veio a ser penhorado na fase de Execução da Sentença que julgou procedente aquela Reclamatória. 
    Os Embargos de Terceiro foram extintos ao argumento de não ter sido juntado à inicial documento relativo à constrição. 
    Recorreram os lá Embargantes daquela sentença e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença. 
    Contra o acórdão regional foi aviado Recurso de Revista, o qual foi objeto de despacho denegatório de seguimento pelo Vice-Presidente daquela Corte. 
    I.2 – Em decorrência da rejeição do Recurso de Revista, os Reclamantes apresentaram Agravo de Instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho, cuja autuação tomou o número TST-AI-11054-38.2015.5.03.0095, tendo sido cumpridas todas as formalidades cabíveis em tal caso.
    I.3 – O Agravo de Instrumento foi distribuído, naquela Corte Superior em Brasília, nomeando-se Relatora a ilustrada Ministra Kátia Magalhães Arruda, a qual houve por bem de negar provimento ao Agravo” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta que, ao negar provimento ao agravo, o TST afrontou dispositivos constitucionais, pois “o confronto analítico não dependeria de uma inusitada transcrição, já que a lei mandaria apenas indicar os pontos objeto da irresignação.” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    No decorrer da exordial, discorre sobre a inconstitucionalidade da Instrução Normativa 40/TST, sustentando que referida norma dificulta o cabimento de recursos na Justiça Trabalhista.
    Aduz que interpôs recurso extraordinário, inadmitido por ausência de repercussão geral e, contra essa decisão, foi interposto agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, ao qual foi negado seguimento.
    Conclui:
    “Em suma, usurpa-se a competência do Excelso Supremo intencionalmente, para se consagrar uma imposição normativa contrária aos princípios constitucionais. 
    V.4 – Daí a absoluta necessidade de se prover a presente RECLAMAÇÃO, para que, voltando os autos à Sexta Turma do TST, novos julgamentos se profiram com a eliminação dos efeitos nocivos e irracionais da Instrução Normativa nº 40/TST e, igualmente, para que se reformulem as conclusões indevidamente impeditivas do recebimento e provimento do Agravo de Instrumento submetido ao julgamento do egrégio TST contra o despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista interposto na Corte Regional” (pág. 47 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional para cassar as decisões reclamadas, da lavra da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, remetendo-se os autos a esta Excelsa Corte, principalmente do AGRAVO e do RECURSO EXTRAORDINÁRIO para serem decididos nesta Instância, na forma legal” (pág. 52 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    Com efeito, de acordo com as informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 20/8/2021. 
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 26/8/2021 (documento eletrônico 7), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    […] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Casa, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator